Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-80.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003918-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1 -
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
- MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO -
2
-DOMICILIAR – IMPOSSIBILIADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois a suposta participação do paciente não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois seria o responsável
em
abastecer com entorpecentes o distrito de Guariba.

O Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

2 - A fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
para negar a concessão de prisão domiciliar ao Paciente não se mostra desarrazoada, pois não há a necessária comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do Preso e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional,
pois, consoante esclareceu o Magistrado, “ (...)

foi lhe informado que o réu já encerrou o tratamento para Leishmaniose, devendo repetir os exames em 90 dias para aferir a completa cura
(...)”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003918-80.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de
JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 23/4/2020, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa. O mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 6/1/2021.

Neste contexto, o acusado teria apresentado resposta escrita, como também postulado a revogação da prisão preventiva e/ou concessão de prisão domiciliar,
pois faz tratamento de Leishmaniose
, cujo pleito não teria sido apreciado até a impetração do
writ
.

Sustenta que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva e as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso, notadamente diante dos bons predicados do paciente.

Aduz que não há justa causa à ação penal, a qual se pautaria exclusivamente em conversa telefônica interceptada, não sendo suficiente para demonstrar a ocorrência de ilícito penal.

Afirma ainda que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva não foi adequadamente fundamentada, como também há excesso de prazo na duração da custódia cautelar.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o contramandado, ou subsidiariamente,
a conversão em prisão domiciliar
, tendo em vista o seu quadro clínico de saúde, bem como o alto risco de contaminação por COVID-19, na Cadeia Pública da Comarca de Colniza–MT.

Ao final, pleiteia o impetrante
que seja intimado da data e horário do julgamento do presente habeas corpus.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 80158992).

Indeferi o pedido de liminar, consoante id. N.
80286488.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
84157474.

Em petição complementar aduz que a instrução processual já se findou, de forma que não há mais motivos em manter a prisão preventiva do paciente, pois todas as informações colhidas para o decreto de prisão foi com base na representação policial, não havendo após esta decisão novos elementos idôneos para manutenção da prisão, id. n.
84653960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA
, apontando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há fundamentação idônea no decreto constritivo, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, ou subsidiariamente,

a conversão em prisão domiciliar tendo em vista o estado clínico de saúde do paciente.

Primeiramente, registro que o magistrado de primeiro grau
revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva e
indeferiu fundamentadamente tanto o pedido de revogação da prisão, como àquele de concessão de prisão domiciliar.

Por outro lado, extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos delitos previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes consoante artigo 69, do Código Penal, conforme fragmento da denúncia,
in verbis
:

(... )

Restou evidenciado que
Jackson Fernandes de Almeida
(J Egua) é traficante local e também responsável por abastecer os pontos de venda da região de Colniza e do Distrito do Guariba, conforme extrai-se das conversas entre o denunciado e Jucéia, entre os meses de setembro e outubro/2019 (fls.77v/79v do IP), haja vista que por diversas vezes informa a gerente que pessoas querem “feijão” (maconha) e óleo (pasta base de cocaína), e ainda fala que vai para o Guariba levar as drogas. (...)”

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 334-32.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores
, na Comarca de Colniza/MT.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última
ratio,
não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Em contrapartida, decretada a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar, geralmente se mantém a capitulação atribuída pelo órgão acusador até a sentença de mérito, pois, como é cediço, o rito sumaríssimo do
habeas corpus
não admite a análise de temas –
a exemplo dos requisitos à configuração de tipos penais complexos
– que demandem dilação probatória.

A consequência disso é a manutenção de prisões preventivas por meses ou anos até a prolação de uma sentença de mérito, sem falar que, em muitas ocasiões, mesmo se houver condenação, o regime prisional geralmente é diverso do fechado.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:

“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por
Marcelo Wypychovossky
, vulgo “
Magrão
”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos “(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)” – fl. 3, vº.

Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que “(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”.

Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza
, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado,
prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “Professor” e comandavam as “lojinhas”
(pontos de comercialização de drogas).

Assim,
a partir dessa estrutura organizada
,
chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos
na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS” – fl. 6, vº.”

A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente
Jackson Fernandes De Almeida
a suposta participação nos crimes investigados porque,
segundo o decreto cautelar
:

“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado
Jackson Fernandes de Almeida
pautam-se nos “prints” e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp (fl. 114-118 do relatório de degravação n. 01/2020), pois segundo as conversas o representado demonstra interesse em trocar com Jucéia o que aparenta ser entorpecentes, pede para levar drogas para Guariba e em outro momento presta contas do que foi vendido, veja-se:

“
J EGUA
: achei um povo q quer feijão

J EGUA:
Se que pega esses AK e me passa tudo em feijão

(...)

J EGUA:
N deu de eu ir aí tem um AK q quer mais é

J EGUA:
Ele quer feijão

J EGUA:
Ai se vc quiser troca eu passo pra ele e boa

(...)

J EGUA:
Vó pro guariba

J EGUA:
Se vc quiser passa alguma coisa pra eu leva e passa lá

JUCÉIA:
Foi hoje dois guri pra lá

(...)

J EGUA:
Oi Ju bom dia

J EGUA:
O óleo saiu

J EGUA:
Já

J EGUA:
A. outra n vc quer (...)

J EGUA:
Assim Jô, porque daí o menino descia, acertava com você o óleo com você, eu ficava aqui, aí... eu vou fazer um serviço na fazenda aqui, aí eu ia passando aqui, a hora que eu chegasse aí acertava com você.

JUCEIA COSTA:
O fi, bom dia, bom dia, bom dia, deixa eu te falar: É... se você quiser ficar com ela aí, pra você passar beleza, mas se você achar que tivé difícil passar essa aí, você traz pra mim de volta que daí eu vou fazer acerto com o pessoal, beleza, aí você pode mandar.”

Em relação ao
periculum libertatis
, a decisão constritiva afirma que:

“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque
todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados
. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:

(...)

c
) Jackson Fernandes de Almeida
possui ação penal em curso pelo crime de latrocínio, nesta Comarca de Colniza, nos autos sob o Código n. 69773;

(...)

Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Julgado que orienta a questão:

(...)

Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...) JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA, VULGO “J EGUA”;

Nesse contexto, embora o paciente negue a sua vinculação com a suposta organização criminosa e o comércio ilícito de entorpecente, a conversa interceptada –
e transcrita no decreto cautelar
– revela sua vinculação, sobretudo pelo fato de ser o responsável em
abastecer com entorpecentes o distrito de Guariba.

Conquanto nesse instante não se tenha notícia de apreensão de entorpecente e apetrechos, o que certamente dificultará, no atual cenário, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019), há se reconhecer a existência de suporte probatório razoável, ao menos em relação ao delito de associação ao tráfico.

A suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, de forma que analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventual mercancia de entorpecentes.

Some-se a isso, o fato de reiteração criminosa, pois o Juízo
a quo
, consignou que o paciente,
“possui ação penal em curso pelo crime de latrocínio, nesta Comarca de Colniza”.

Em relação à prisão domiciliar, o Magistrado negou porque não restou comprovada a situação de extrema debilidade do estado de saúde do paciente, bem como vem recebendo tratamento pelos profissionais de saúde disponíveis na própria instituição carcerária,
consoante fragmento da decisão, in verbis:

“ (...) Com relação ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, analisando detidamente os documentos colacionados, noto que o custodiado encontra-se recebendo tratamento médico dentro da unidade prisional, além de ter sido submetido ao teste para diagnosticar o vírus do COVID-19 tendo como resultado negativo (cf. relatório acostado no incidente de acompanhamento de cód. 102831),
além do mais o laudo médico emitido em 13.03.20210 (ID. 50981851) relata que o réu encontra-se com problemas relacionados à pressão arterial sistêmica, estando este em constante acompanhamento, além de estar sendo medicado pela equipe de saúde da unidade prisional.
Destaco que em contato com Diretor do ergástulo local, Sr. Heitor, este relatou que em conversa com o médico foi lhe informado que o
réu já encerrou o tratamento para Leishmaniose, devendo repetir os exames em 90 dias para aferir a completa cura.

Ademais, não consta dos autos um laudo médico preciso que ateste as circunstâncias alegadas pela Defesa ou qualquer comprovação inconteste de que uma grave doença acomete o requerente ou a existência de extrema debilidade, que seja capaz de ensejar na concessão de prisão domiciliar ao custodiado.

(...)

Ao menos nesse momento, noto que não restam preenchidos os requisitos do art. 318, inciso II, do CPP, e, ainda, que observo que o tratamento de saúde prestado na unidade prisional desta Comarca é eficiente e adequado, não vejo outra solução que não indeferir o pedido.

A concessão da prisão domiciliar em razão de debilidade da saúde do preso depende da configuração dos requisitos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Para isso, a Defesa deve comprovar,
simultaneamente, que (i) o encarcerado sofre de doença grave; e que (ii) não possui condições de receber tratamento adequado na instituição prisional onde se encontre.

Na hipótese, a enfermidade do paciente é fato incontroverso, contudo, não há comprovação de que
o quadro atual
de saúde do paciente seja grave a ponto de justificar a concessão da excepcional prisão domiciliar, pois, consoante esclareceu o Magistrado, “ (...)

foi lhe informado que o réu já encerrou o tratamento para Leishmaniose, devendo repetir os exames em 90 dias para aferir a completa cura
(...)”.

Assim, a fundamentação exarada pelo juízo de origem para negar a concessão do benefício não se mostra desarrazoada, pois não há a necessária comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do paciente e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional.

Portanto, diante de tal cenário, não vislumbro constrangimento ilegal passível de correção pela via do remédio heroico.

Por fim, no que se refere ao excesso de prazo, como declarou o próprio impetrante, a instrução processual se encontra encerrada, ocasião que abriu prazo às partes para a apresentação de alegações finais, por memoriais.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021